Tribunal: STF
Processo: ARE 1400685
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA (E-DOC. 160). RE Nº 1.063.187-RG/SC. TEMA RG Nº 962. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de parcial provimento ao recurso extraordinário com agravo, para remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC (e-doc. 160).



    2. A embargante aponta a ocorrência de omissão e obscuridade, ante o fato de o caso concreto não se referir à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a remuneração da taxa Selic em depósitos judiciais. Aduz que o caso trata da incidência daqueles tributos, porém sobre a remuneração da taxa Selic em repetições de indébitos tributários (e-doc. 161).



    3. A embargada manifestou-se sobre o recurso (e-doc. 166). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com razão a embargante. 



    5. Melhor compulsando os autos, verifico que o caso se refere à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic nas restituições operadas em indébito tributário. Confira-se trecho do relatório e da fundamentação do acórdão de apelação:



    “Trata-se de apelação interposta por GUABIFIOS PRODUTOS TEXTEIS LTDA, no bojo de ação ajuizada em face da União - Fazenda Nacional, objetivando a não inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL a parcela de atualização e juros sobre os valores pagos em atraso, bem como de valores decorrentes da atualização monetária pela taxa SELIC sobre indébitos tributários, com a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda. (grifos acrescidos) 



    (...) 



    Portanto, a partir do julgamento da ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000, fica evidenciada a natureza constitucional da incidência do imposto de renda - IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros SELIC recebidos na restituição de indébito, estando os desembargadores federais deste Tribunal vinculados à decisão proferida pela Corte Especial deste Regional, no sentido da não incidência do imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na restituição de indébitos tributários, assim como no levantamento de depósitos judiciais.” (grifos originais; e-doc. 88).



    6. Assim, considerando que a decisão embargada pautou-se na incidência das exações em levantamento de depósitos judiciais, é de rigor a correção pretendida pela embargante. 



    7. A controvérsia, portanto, diz respeito à temática julgada pelo Pretório Excelso no RE nº 1.063.187-RG/SC, leading case do Tema RG nº 962, no qual fixada a tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021).



    8. Neste aspecto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Maior. 



    9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.398.847/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 08/09/2022, p. 13/09/2022; ARE nº 1.401.466/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; ARE nº 1.400.484/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 29/09/2022; e ARE nº 1.408.479/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/11/2022, p. 14/11/2022.



    10. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, no sentido de reformar a decisão prolatada no documento eletrônico nº 160, para negar provimento ao agravo da União. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator